Tribunal: TJBA
Processo: 8016295-72.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016295-72.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ULICIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOCELE RIBEIRO DO SACRAMENTO

APELADO: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. IRREGULARIDADE NO NÚMERO DO CHASSI. VÍCIO QUE IMPOSSIBILITA O REGISTRO E CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO LEILOEIRO. MÉRITO. VEÍCULO COM CHASSI RASPADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE REGULARIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE REMARCAÇÃO DE CHASSI E RASPAGEM COMPLETA. VÍCIO QUE TORNA O PRODUTO TOTALMENTE IMPRÓPRIO PARA O USO. INSUFICIÊNCIA DA ADVERTÊNCIA GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença, ainda que reitere argumentos anteriormente apresentados, preenche o requisito de admissibilidade relativo ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A jurisprudência reconhece a legitimidade passiva do leiloeiro nas ações que discutem vícios na prestação do serviço decorrentes da ausência de informação adequada sobre o produto leiloado.

3. Em leilões extrajudiciais, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando o arrematante adquire o bem para uso próprio, como destinatário final.

4. Diferente da mera remarcação, que pode ser regularizada, o chassi totalmente raspado impede qualquer possibilidade de regularização do veículo, tornando-o juridicamente impossível de circular e, portanto, absolutamente impróprio para seu fim essencial.

5. O dever de informação adequada e específica, previsto no art. 6º, III, do CDC, não é cumprido com meras advertências genéricas sobre possíveis remarcações, quando o bem apresenta vício gravíssimo que o torna completamente impróprio para uso.

6. A boa-fé objetiva que deve pautar as relações de consumo exige informações claras e precisas sobre vícios de tamanha gravidade que impossibilitam a utilização do bem, não podendo o leiloeiro se eximir de tal responsabilidade mediante cláusulas genéricas.

7. Configura dano material o valor despendido para aquisição de veículo inutilizável, bem como dano moral a frustração extraordinária decorrente da impossibilidade absoluta de uso do bem adquirido para fins de trabalho, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 8016295-72.2022.8.05.0039, da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante, ULICIO PEREIRA DOS SANTOS, e como Apelada, VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA